Tribunal: TJPA
Processo: 0801715-87.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801715-87.2022.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS AO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da qual se pleiteou a interdição da Escola Estadual de Ensino Médio Palmira Gabriel, situada em Barcarena/PA, a relocação dos alunos, a realização de obras de reforma estrutural e o fornecimento de equipamentos essenciais ao funcionamento seguro da unidade. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e impondo ao Estado diversas obrigações, incluindo a interdição da escola até a conclusão das obras, relocação dos alunos e início imediato da reforma com base em laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigações específicas ao Poder Público em matéria de políticas públicas educacionais; (ii) estabelecer se há afronta à reserva do possível e ao princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é desproporcional ou passível de reavaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando configurada omissão estatal grave que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito à educação em ambiente seguro, não se confundindo com ingerência indevida, mas com atuação subsidiária para cessar situação inconstitucional.

O Tema 698 do STF permite que o Judiciário determine finalidades a serem atingidas e, em situações excepcionais de risco e urgência, imponha medidas específicas mínimas, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente como escudo para a omissão estatal, especialmente quando se trata de garantir o mínimo existencial, devendo ser comprovada objetivamente a impossibilidade material do cumprimento.

A necessidade de procedimento licitatório não inviabiliza o cumprimento das ordens judiciais, cabendo à Administração escolher os meios legais compatíveis, inclusive mediante contratação emergencial, quando cabível.

A multa cominatória é meio idôneo de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando destinada à efetivação de direitos fundamentais, podendo ser revista pelo juízo competente caso sobrevenha desproporcionalidade ou alteração do contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode impor ao Estado providências específicas para cessar omissão inconstitucional que comprometa o direito fundamental à educação, especialmente em situações de risco à integridade de alunos e servidores.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, exigindo demonstração concreta de impossibilidade para limitar a atuação judicial.

A imposição de multa cominatória em obrigações de fazer é compatível com a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser revista se demonstrado excesso ou alteração do contexto fático.

A realização de licitação não impede o cumprimento da ordem judicial, cabendo ao gestor a escolha dos meios legais adequados à execução do comando jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, V, 205, 208 e 37; Lei nº 7.347/85, art. 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Tema 698, rel. Min. Luiz Fux, j. 03.10.2019; TJSC, AI n. 5027987-09.2025.8.24.0000, rel. Des. Sandro José Neis, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0801715-87.2022.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do ente estatal e de ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, por meio da qual se pleiteou, em síntese, a interdição da Escola Estadual de Ensino Médio Palmira Gabriel, no Município de Barcarena/PA, a relocação dos alunos, a realização de obras de reforma estrutural e a disponibilização de materiais/equipamentos essenciais ao funcionamento seguro e adequado da unidade escolar.

Consta da marcha processual que foi deferida tutela de urgência para determinar a interdição imediata da escola, com relocação dos alunos, bem como o início das obras no prazo de 60 (sessenta) dias, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00, em caso de descumprimento.

Ao final, sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela provisória e impondo ao Estado, dentre outras obrigações, manter a escola interditada até a conclusão das obras, relocar os alunos para unidades adequadas, proceder ao imediato início das obras com correção das deficiências indicadas em laudo técnico, e fornecer, em até 60 dias, equipamentos essenciais ao funcionamento escolar.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese: (i) inadequação da intervenção judicial na condução de políticas públicas, invocando orientação administrativa (Recomendação Conjunta CNMP/Corregedoria Nacional nº 2/2020); (ii) necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 698, defendendo que a decisão judicial, como regra, deveria indicar finalidades e exigir plano, e não impor atos específicos; (iii) necessidade de procedimento licitatório e de respeito a programação orçamentária; (iv) reserva do possível e periculum in mora inverso; (v) pedido de efeito suspensivo (art. 14 da Lei nº 7.347/85); e (vi) subsidiariamente, redução/adequação da multa e prazo reputado razoável.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pelo desprovimento do apelo, defendendo a inaplicabilidade da reserva do possível em detrimento do mínimo existencial, bem como a manutenção da eficácia da sentença.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da
legitimidade e extensão
da atuação jurisdicional para compelir o Estado a adotar providências concretas destinadas a assegurar
ambiente escolar minimamente seguro e adequado
, ante quadro de precariedade comprovada na unidade de ensino.

A sentença assentou, com base no conjunto probatório, a situação de precariedade e risco, reputando necessária a intervenção jurisdicional para assegurar a fruição efetiva do direito à educação em condições de segurança, com confirmação da tutela e imposição de obrigações de fazer voltadas à tutela da coletividade escolar.

Em tal contexto, a atuação do Judiciário não se confunde com formulação originária de política pública, mas com o
controle da omissão inconstitucional
e a preservação do núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente quando evidenciada situação que põe em risco a integridade de estudantes e servidores, conforme destacado no parecer ministerial ao reconhecer omissão estatal e a necessidade de medidas indispensáveis à preservação da vida e dignidade dos alunos.

O apelante invoca o entendimento firmado no
Tema 698
/STF para sustentar que o comando judicial deveria limitar-se a indicar resultados e exigir apresentação de plano, e não impor providências específicas.

Sem razão, no ponto.

O próprio Tema 698 reconhece, como premissa, que a intervenção judicial é possível “em caso de ausência ou deficiência grave do serviço”, recomendando,
como regra
, a indicação de finalidades e a exigência de plano.

A expressão “como regra” revela diretriz de deferência institucional, que não elimina, em hipóteses de urgência e risco concreto, a possibilidade de imposição de
medidas mínimas
para cessar situação de perigo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, firmou orientação no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais não afronta o princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão estatal grave, competindo-lhe estabelecer as finalidades a serem atingidas, sem, contudo, impor de modo exauriente os meios e as etapas de execução das medidas necessárias.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL E SANITÁRIA DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DILATOU O PRAZO PARA 120 DIAS . INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO E AFASTAMENTO DE PRAZO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR MEDIDAS NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de São José contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou parcialmente decisão de primeiro grau para ampliar de 40 para 120 dias o prazo fixado para apresentação de planejamento administrativo com fases, metas e cronograma de adequação estrutural e sanitária da Escola Básica Municipal Vereadora Albertina Krummel Maciel e demais unidades escolares irregulares . 2. O ente municipal requer: (i) suspensão do feito em razão da existência de outras demandas semelhantes em trâmite; (ii) afastamento do prazo final para conclusão das obras ou, subsidiariamente, que ele seja condicionado à prévia aprovação do planejamento administrativo e fixado em patamar mais razoável. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3 . Delimita-se a controvérsia em dois pontos: a) se é possível, nesta fase recursal, suspender o processo em razão de alegada conexão com outras ações; b) se a decisão monocrática, que apenas dilatou o prazo para apresentação do plano de ação, deve ser reformada para afastar ou flexibilizar o prazo final estabelecido para a conclusão das obras. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quanto à suspensão do feito: a alegação de conexão com outras demandas não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual eventual deliberação nesta sede configuraria indevida supressão de instância (STJ, AgInt no AREsp 1 .651.648/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 23.02.2021). 5 . Quanto ao prazo para cumprimento: a decisão de primeiro grau estabeleceu prazo de 40 dias úteis para apresentação de planejamento administrativo e três anos para a conclusão das obras. A decisão monocrática recorrida, considerando a complexidade das intervenções, a multiplicidade de demandas semelhantes e as limitações orçamentárias do ente público, dilatou o prazo para 120 dias, em consonância com o princípio da razoabilidade (LINDB, art. 20). 6 . O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698, assentou que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais não viola a separação dos poderes quando constatada omissão grave, cabendo ao Judiciário fixar as finalidades a serem alcançadas, sem determinar de forma exauriente os meios de execução. A decisão impugnada observou essa diretriz, limitando-se a ampliar prazo e exigir plano de ação, sem interferir indevidamente na discricionariedade administrativa. 7. Direito fundamental à educação: tanto a Constituição Federal (art . 205) quanto a Constituição Estadual (art. 163, VI) impõem ao ente municipal a obrigação de assegurar condições físicas adequadas ao funcionamento das escolas, o que legitima a atuação judicial diante da inércia prolongada do Executivo. 8. A fixação de prazo para apresentação do plano não ofende a reserva do possível nem a separação dos poderes, pois visa apenas a conferir efetividade mínima ao direito fundamental à educação, assegurando segurança e salubridade aos alunos e servidores . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de ação civil pública não pode ser apreciada diretamente em grau recursal quando a questão não foi enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância . Em ações que visam garantir condições mínimas de segurança e salubridade em escolas públicas, é legítima a fixação judicial de prazo para apresentação de plano de ação, desde que observado o princípio da razoabilidade. O Poder Judiciário pode determinar a finalidade a ser alcançada pela Administração Pública, sem, contudo, substituir-se a ela na escolha dos meios, conforme entendimento consolidado no Tema 698 do STF. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5027987-09 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 26-08-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50279870920258240000, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 26/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

No caso, o decisum não substituiu o administrador na eleição ampla de políticas públicas; antes, impôs providências estritamente vinculadas à finalidade constitucionalmente imposta (segurança e adequação do ambiente escolar), preservando, no âmbito executivo, a definição dos meios técnicos e administrativos necessários ao cumprimento, inclusive quanto à forma de contratação e cronograma executivo, desde que respeitados os parâmetros e prazos judicialmente fixados.

A alegação de inexistência de tentativa de solução administrativa e de ausência de proposta de TAC não constitui óbice ao exercício da ação civil pública, sobretudo quando o próprio histórico narrado nos autos aponta quadro prolongado de omissão e necessidade de tutela jurisdicional efetiva. Ademais, recomendação administrativa não tem o condão de restringir o acesso à jurisdição ou afastar a tutela judicial quando configurada ameaça/lesão a direito difuso ou coletivo, especialmente sob risco à incolumidade da comunidade escolar.

O Estado sustenta risco de prejuízo à coletividade, afirmando que o cumprimento imediato afetaria outros serviços já planejados, defendendo “periculum in mora inverso” e reserva do possível.

A tese não prospera, por duas ordens de razões.

Primeiro, porque a “reserva do possível” não se presta a justificar omissão estatal por alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração objetiva de impossibilidade material, conforme bem pontuado na manifestação ministerial, ao consignar que a cláusula deve ser compreendida à luz do mínimo existencial e não pode servir de escudo à inércia estatal.

Segundo, porque o núcleo do comando judicial, interdição até a conclusão da reforma, relocação e início das obras, volta-se à cessação de risco e à garantia de ambiente educacional minimamente seguro, o que, inclusive na perspectiva do interesse público primário, se impõe como prioridade, tal como sustentado nas contrarrazões ao enfatizar que a reserva do possível não pode sobrepujar o mínimo existencial e requer prova concreta da alegada impossibilidade financeira.

A da necessidade de licitação não invalida a sentença. O comando judicial não autoriza, nem poderia autorizar, a Administração a descumprir o regime jurídico aplicável às contratações públicas. A ordem jurisdicional impõe um resultado obrigatório (ambiente escolar seguro e reforma com correção das deficiências apontadas), a ser implementado pela Administração dentro das vias legais cabíveis. Se houver hipóteses legalmente previstas para contratação emergencial, caberá ao gestor motivar e proceder na forma da lei; não sendo o caso, deverá instaurar e concluir o certame, sem que isso sirva de justificativa para perpetuar situação de risco.

A tutela de urgência fixou multa diária, limitada, para compelir o cumprimento das obrigações. O apelante pede sua redução e a fixação de prazo reputado viável.

A multa cominatória, em hipóteses como a dos autos, é instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se trata de obrigações de fazer que visam resguardar direitos fundamentais. De todo modo, é consabido que as astreintes podem ser reavaliadas pelo juízo competente, caso se demonstre excesso superveniente, cumprimento parcial, ou alteração do contexto fático, sem que isso autorize, por si só, a desconstituição do comando sentencial em grau recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença que julgou procedente a ação civil pública, confirmando a tutela de urgência e preservando as determinações impostas ao Estado do Pará.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026